Tribunal: TJES
Processo: 5003098-85.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003098-85.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL BOINA BUSATO e outros (2)

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e por GABRIEL BOINA BUZATTO e REGINA ANGÉLICA BOINA em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, declarou a quitação do contrato de consórcio pelo seguro prestamista e condenou a ré ao pagamento de danos morais, mantendo, contudo, a cota em nome dos sucessores até contemplação ou encerramento do grupo. A administradora recorre alegando ilegitimidade passiva, legalidade da negativa de cobertura por inadimplência prévia sem necessidade de notificação e ausência de dano moral. Os autores recorrem pleiteando o pagamento imediato do valor contratado (liberação da carta de crédito) e a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a administradora do consórcio possui legitimidade passiva para responder pela negativa de cobertura do seguro prestamista; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária por inadimplência prévia do consorciado é válida, mesmo ausente a notificação prévia da mora; e (iii) determinar se a quitação integral do contrato de consórcio pelo seguro prestamista impõe a liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo, e (iv) se a negativa indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora do consórcio, na qualidade de estipulante do contrato de seguro prestamista e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, conforme Súmula nº 616 do STJ.

5. A regra do art. 397 do Código Civil, que trata da mora
ex re
, não se aplica isoladamente aos contratos de seguro, sendo imprescindível a prévia constituição do segurado em mora para autorizar a negativa de cobertura, em observância à função social do contrato e às normas consumeristas.

6. A quitação do saldo devedor do consórcio pela seguradora, em razão do seguro prestamista, implica a liquidação antecipada da dívida, conferindo aos herdeiros o direito à liberação imediata da carta de crédito, sem a necessidade de aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo consorcial.

7. O inadimplemento contratual decorrente da negativa de liberação do crédito, desacompanhado de ofensa à dignidade ou prova de abalo emocional concreto, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano, e a aplicação da teoria do desvio produtivo exige comprovação de perda significativa e desarrazoada de tempo na busca pela solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de consórcio tem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela negativa de cobertura do seguro prestamista, por integrar a cadeia de fornecimento.

2. A seguradora deve a indenização securitária, mesmo com atraso no prêmio, quando ausente a notificação prévia do segurado acerca da mora.

3. A quitação do saldo devedor do consórcio por seguro prestamista confere aos herdeiros o direito à liberação imediata da carta de crédito, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo.

4. O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de ofensa à dignidade ou abalo excepcional, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 397 e 763; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 616; STJ, REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016; STJ, REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/3/2019; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025632-21.2019.8.08.0048, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, J. 01/05/2025; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001097-31.2023.8.08.0038, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, J. 10/09/2025; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5016080-15.2021.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, J. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois recursos
de
apelação cível
interpostos,
de um lado
, por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e,
de outro
, por
GABRIEL BOINA BUZATTO e REGINA ANGÉLICA BOINA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos segundos recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para (i) declarar a quitação do contrato de consórcio nº 0065043615, em razão da cobertura do saldo devedor pelo seguro prestamista, com a manutenção da cota em nome dos sucessores até contemplação ou encerramento do grupo, e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor.

Em suas razões, a apelante
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve equívoco ao se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro prestamista, sendo parte estranha à relação contratual securitária; (ii) a negativa de cobertura foi legítima e fundamentada na inadimplência do consorciado, ocorrida antes do falecimento, o que atrai a incidência do art. 763 do Código Civil; (iii) não se faz necessária a notificação prévia para a constituição em mora nas obrigações líquidas e com vencimento certo, nos termos do art. 397 do Código Civil; (iv) é indevida a declaração de quitação do contrato e a permanência dos autores no grupo consorcial, pois tal medida afronta a disciplina da Lei nº 11.795/2008; e (v) não restou configurado qualquer dano moral, sendo incabível a indenização arbitrada, por ausência de conduta ilícita, abusiva ou ofensiva. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez,
GABRIEL BOINA BUZATTO e REGINA ANGÉLICA BOINA
requerem a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é devido o pagamento imediato do valor contratado no consórcio, e não a mera manutenção da cota ativa em nome dos sucessores, uma vez que a quitação integral do contrato pelo seguro prestamista impõe a liberação imediata da carta de crédito, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo; (ii) a manutenção da cota até o encerramento do grupo, como determinado na sentença, viola os princípios da função social do contrato, da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da conduta abusiva da apelada e da situação de vulnerabilidade emocional e financeira dos autores, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos recorrentes.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, tão somente para que (
i
) se reconheça o direito dos autores à liberação imediata da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial; bem como para que (
ii
) se julgue improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que
não viceja a alegação de ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante
SICOOB
.

Embora a cobertura securitária seja, em tese, obrigação da seguradora, a administradora do consórcio figura como estipulante do contrato e integra a cadeia de fornecimento, sendo, por isso, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

É este o entendimento exarado pela jurisprudência deste Sodalício em casos similares: “
a administradora do consórcio possui legitimidade passiva para responder à demanda, visto que a relação jurídica entre as partes decorre do contrato de consórcio, e o seguro prestamista é acessório à avença” (APELAÇÃO CÍVEL 0025632-21.2019.8.08.0048, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/05/2025).

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCINDIBILIDADE DE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, “Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista
” (REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017).
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. (...) (APELAÇÃO CÍVEL 0006696-60.2014.8.08.0035, Rela. Desa. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/04/2024)

Nessa mesma linha de entendimento, o c. STJ tem reconhecido que “
a
estipulante/administradora
assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do
de cujus
, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito” (STJ, REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017).

Avançando no
mérito
da demanda, não merece reparos a r. sentença ao reconhecer que “ainda que o segurado tenha atrasado o pagamento da parcela do prêmio e que, nesse interregno, tenha ocorrido o sinistro, a seguradora se mantém obrigada ao pagamento da indenização, ante a impossibilidade de suspensão ou resolução do contrato sem a constituição em mora”.

Nesse ponto, o
decisum
se mostra alinhado à jurisprudência do c. STJ, cristalizada na Súmula nº 616, no sentido de que “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Considerando-se que, no caso em tela, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação do consorciado a respeito do inadimplemento de
apenas 1 das 57 parcelas pagas
, impõe-se reconhecer a vigência da cobertura securitária.

A jurisprudência do Eg. TJES, na mesma linha, assenta que a constituição em mora do segurado, apta a autorizar a negativa da cobertura, exige interpelação formal, não bastando o mero inadimplemento,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. SÚMULA 616/STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO E PROVIDO O RECURSO DOS EMBARGANTES. 1.
Destaco que não há como divergir da conclusão alcançada pela sentença, notadamente porque baseada em verbete sumular nº 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: Súmula 616/STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
. 2.
Desta forma, não merece acolhida a tese da instituição financeira, segundo a qual era inequívoca a ciência do inadimplemento do segurado, motivo pelo qual deve-se manter hígida a sentença neste ponto, sobretudo porque o seguro prestamista foi firmado de forma acessória à cédula de crédito bancário, não podendo ser reconhecida, de forma automática, o cancelamento do pagamento da indenização securitária pelo inadimplemento da obrigação principal, uma vez que não se confundem
. 3. Em relação aos ônus sucumbenciais, com razão os apelantes Laticínios Fiorin Ltda e outros, especialmente porque a tese vinculada nos embargos limitou-se a invalidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro por ausência de notificação extrajudicial e aplicação de CDC. Ao acolher somente uma das teses em sentença, impõe-se em condenar às partes ao pagamento de 1/2 das custas cada uma, eis que proporcional à sucumbência dos pedidos da embargante, especialmente porque não foi vinculada a tese de novação da dívida. 4. Conhecido os recursos para negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e dar provimento ao recurso de Laticínios Fiorin Ltda e outros. (APELAÇÃO CÍVEL 5000370-17.2022.8.08.0003, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 23/04/2024)

A argumentação da requerida quanto à prescindibilidade de notificação prévia por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo, cuja mora se opera
ex re
(art. 397 do CC), revela interpretação dissociada da especificidade das relações securitárias, notadamente daquelas destinadas à proteção de risco pessoal, como é o caso do seguro prestamista.

A jurisprudência deste Sodalício rejeita, assim, a aplicação isolada do art. 397 do CC aos contratos de seguro, quando ausente a prévia constituição do segurado em mora, por violação à função social do contrato e aos princípios que regem as relações de consumo
(APELAÇÃO CÍVEL 5000370-17.2022.8.08.0003, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 23/04/2024).

Assim, nenhuma censura merece a sentença quanto a declarar a abusividade da negativa de cobertura e reconhecer o dever da seguradora de quitação do saldo devedor.

Neste tocante, todavia, conquanto acertada a r. sentença -
como dito
- ao reconhecer a quitação do contrato de consórcio nº 0065043615 em decorrência da cobertura do saldo devedor pelo seguro prestamista, impõe-se a sua reforma no ponto em que condicionou a
liberação da carta de crédito
à futura contemplação por sorteio ou encerramento do grupo.

Referida conclusão caminha de encontro dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que “se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial”.

Este é o entendimento exarada pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. 2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito. 4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6.
Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato
. 7.
Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial
. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio. 3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. 5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8.
Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial
. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e por Paulo Sérgio Elias e outros contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a liberação da carta de crédito, afastando os pedidos indenizatórios. A administradora sustenta violação ao princípio da dialeticidade e ausência de responsabilidade pelo não pagamento. Os autores recorrem buscando o reconhecimento de danos materiais e morais em razão de supostos entraves ilícitos à liberação da carta de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação de Paulo Sérgio Elias e outros deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é devida a liberação da carta de crédito aos herdeiros da consorciada falecida, quitada a cota pelo seguro prestamista; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na liberação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A demonstração do inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que mediante repetição de argumentos anteriores, é suficiente para o conhecimento do recurso, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4)
Conforme precedentes do STJ, o falecimento do consorciado com cobertura de seguro prestamista gera obrigação da administradora de liberar imediatamente a carta de crédito aos herdeiros, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo
. 5) O direito ao crédito é próprio dos beneficiários e não se submete ao regime sucessório, sendo desnecessária a apresentação de alvará judicial ou inventário para a liberação. 6) A alegação da administradora de ausência de abertura de sinistro e de invalidade do alvará judicial não se sustenta, pois os autos demonstram atitude protelatória da empresa, que nem sequer indicou formalmente o vício a ser sanado. 7) Não há prova mínima dos danos materiais alegados pelos autores, sendo insuficiente a simples alegação de frustração na venda de imóvel. 8) O inadimplemento contratual, desacompanhado de ofensa à dignidade ou prova de abalo emocional concreto, não configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A apelação que explicita o inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores, deve ser conhecida por não violar o princípio da dialeticidade. 2. Os herdeiros de consorciado falecido têm direito à liberação imediata da carta de crédito, desde que quitada a cota por seguro prestamista, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo. 3. A reparação por danos materiais e morais exige prova concreta do prejuízo e da violação à dignidade, não sendo presumida em caso de mero inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, art. 373, I e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016; STJ, REsp 1770358/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; TJES, Apelação 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.05.2015. (5001097-31.2023.8.08.0038 APELAÇÃO CÍVEL JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 10/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCINDIBILIDADE DE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, “Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista” (REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.
Nos casos de óbito do consorciado, “amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial”
(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 3. Recurso conhecido e desprovido. (0006696-60.2014.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/04/2024)

Assim, reconhecendo-se, por força do seguro prestamista, a liquidação integral da cota consorcial, impõe-se à administradora a
liberação imediata do crédito
em favor dos herdeiros do consorciado, independentemente da efetiva contemplação ou encerramento do grupo.

Também merece reforma a sentença no que tange ao capítulo dos
danos morais
, uma vez que “o inadimplemento contratual, desacompanhado de ofensa à dignidade ou prova de abalo emocional concreto, não configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ” (APELAÇÃO CÍVEL 5001097-31.2023.8.08.0038, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/09/2025).

No mesmo sentido, o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível: “o mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais” (APELAÇÃO CÍVEL 5012459-79.2021.8.08.0012, RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 10/05/2024).

Além disso, em que pese os autores aleguem o desvio produtivo, não trouxeram elementos mínimos a corroborar a
perda excessiva de tempo na tentativa de solução administrativa, sendo cediço que “a inversão do ônus da prova, fundamentada na relação de consumo, visa facilitar a defesa do consumidor, mas não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme previsto nos artigos 373, § 1º, do CPC e 6º, VIII, do CDC” (0000374-63.2018.8.08.0009 APELAÇÃO CÍVEL FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/03/2025).

Assim, sem elementos que corroborem a narrativa que o consumidor teria enfrentado uma verdadeira
via crucis
para solução da controvérsia administrativa, não se faz possível reconhecer o dano moral alegado à luz da teoria do desvio produtivo,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela autora, não se aplica ao caso concreto, pois não ficou demonstrada uma perda de tempo significativa ou uma "via crucis" em busca da solução do problema, limitando-se a autora a contatar o vendedor por WhatsApp da loja online, onde estava bloqueada
. 5. A situação apresentada não extrapola os dissabores cotidianos e não atinge bens essenciais, considerando que os pneus adquiridos não são itens de primeira necessidade e que a consumidora ajuizou a demanda apenas dois meses após a compra. 6. Em precedentes semelhantes, os tribunais vêm afastando a indenização por danos morais nos casos de inadimplemento contratual em compras pela internet, especialmente quando o produto não possui caráter essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual pela não entrega de produto adquirido pela internet, sem demonstração de prejuízo excepcional, não enseja indenização por danos morais, caracterizando mero aborrecimento cotidiano. 2.
A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se somente quando comprovada perda significativa e desarrazoada de tempo na tentativa de solução amigável para o problema
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §8º e §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/08/2017; TJSP, AC 1000158-90.2021.8.26.0264, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22/04/2024; TJSP, AC 1003814-04.2023.8.26.0032, Rel. Des. Mário Daccache, j. 29/02/2024; TJES, Apelação n.º 0008538-45.2017.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/05/2019. (Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5016080-15.2021.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos (
i
) por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e (
ii
) por GABRIEL BOINA BUZATTO e REGINA ANGÉLICA BOINA, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
, reformando a sentença, tão somente a fim de (i) reconhecer o direito dos autores à liberação imediata do crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista; bem como para (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)